Tribunal: TJPA
Processo: 0804127-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804127-20.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RENAN LOPES SOUTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO N° 55.950 TCE/PA. JULGAMENTO PELO TCE/PA APROVANDO AS CONTAS COM RESSALVAS APRESENTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 048/2008 FIRMADO COM A SEPOF/PA. CUMPRIMENTO PELO EX-GESTOR MUNICIPAL DOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCE/PA N° 53.059/2014. RECOLHIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E DA MULTA IMPOSTAS. CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. CARÁTER EMINENTEMENTE SATISFATIVO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. MANIFESTA ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.019, I E 300 AMBOS DO CPC EM FAVOR AO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ªVara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(proc. nº 0807467-39.2019.814.0301), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em face de
Renan Lopes Souto
, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a anulação do Acórdão n° 55.950, de 04/08/2016, atribuindo efeitos “
ex nunc
”, restabelecendo os efeitos do Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014, o qual julgou irregulares as contas do antigo gestor municipal, ora agravado, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil) reais, em caso de descumprimento.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, a inviabilidade de concessão de cautelar de caráter satisfativo, com base na vedação descrita no artigo 1°, §3° da Lei n° 8.437/92.

Aduz a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo, consubstanciado no Acórdão n° 55.950/2016 – TCE, destacando que o julgamento pela Corte de Contas quando delibera sobre a regularidade ou irregularidade é soberano, definitivo e privativo.

Sustenta que não há qualquer evidência de vício no acórdão que se pretende anular, afirmando que a decisão da Corte de Contas foi proferida dentro de sua autonomia constitucional e legal de apreciar os pleitos que lhe são dirigidos, conforme sua missão institucional.

Cita jurisprudências.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão (id 1776204). Juntou documentos.

O recurso foi distribuído para a relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual proferiu despacho, determinando a redistribuição do feito, em razão de minha prevenção para processar e julgar o recurso, nos termos do artigo 286, I do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 2214079).

O Ministério Público do Estado do Pará, ora agravado, apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 2264942).

A parte interessada Renan Lopes Souto apresentou manifestação nos autos, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau (id 2291674).

A Procuradoria de Justiça apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão recorrida (Id 3639915).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne da pretensão recursal consiste na reforma da decisão agravada, proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a anulação do Acórdão n° 55.950 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, de 04/08/2016, atribuindo efeitos “
ex nunc
”, restabelecendo os efeitos do Acórdão anterior n° 53.059, de 20/03/2014, no qual a Corte de Contas havia julgado irregulares as contas do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte à época, Sr. Renan Lopes Souto, terceiro interessado.

Neste ponto, vale destacar que a matéria debatida no presente recurso referente a tese de desconstituição dos efeitos e da eficácia do Acórdão n° 55.950 já foi analisada por esta Relatora em outros recursos de Agravo de Instrumento distribuídos sob a minha relatoria (proc. n° 0803863-03.2019.814.0000 e proc. n° 0011801-87.2016.814.0000).

Primeiramente, registro que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

Feitas essas considerações, analisando os fatos narrados e os documentos anexos ao presente recurso, verifico assistir razão ao agravante quanto a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, ante a presença dos requisitos legais previstos no artigo 1.019, inciso I combinado com o artigo 300, ambos do CPC.

Importa contextualizar que o interessado Renan Lopes Souto à época dos fatos era o Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, ocasião que
teve suas contas reprovadas
através do
Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014
, emanado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, referente ao convênio n° 048/2008, celebrado entre a Prefeitura e a SEPOF, condenando o ex-Prefeito à devolução da importância de R$ 3.794,93 (três mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), bem como ao pagamento de multa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta).

Por conseguinte, após a interposição de Pedido de Revisão apresentado pelo ex-Prefeito Municipal, o Tribunal de Contas prolatou novo
Acórdão n° 55.950
, no qual a Corte concedeu parcial provimento, julgando regulares com ressalva as contas apresentadas pelo antigo gestor, considerando a comprovação de cumprimento integral dos termos do Acórdão TCE/PA n° 53.059/2014, mediante o recolhimento ao erário estadual, através da devolução da quantia e da multa que lhe foram impostos, bem como diante do alcance da finalidade do convênio realizado pelo município.

Nesse contexto, observa-se que a Corte de Contas desempenhou sua missão institucional de deliberar quanto a regularidade ou irregularidade das contas prestadas pelo gestor municipal de Água Azul do Norte, sendo que no primeiro momento as contas foram reprovadas, em seguida, após análise de pedido de revisão, as contas foram aprovadas com ressalvas, tendo em vista a comprovação pelo ex-Prefeito do recolhimento dos valores da condenação e da multa imposta, estabelecidas no Acórdão n° 53.059/2014 do TCE/PA.

Ademais, vale destacar o caráter satisfativo da tutela concedida na decisão guerreada, em razão da medida deferida esgotar o objeto da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará e de Renan Lopes Souto, diante da identidade existente entre a tutela de urgência e o pedido no sentido de declarar nulo o Acórdão TCE n° 55.950 e seus efeitos, conforme a petição inicial do órgão ministerial na Ação Anulatória (id 8557702).

Inegável que compete ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional do ato administrativo praticado, entretanto, sem adentrar no exame de mérito do ato do Tribunal de Contas do Estado, isto porque, neste estágio processual, como demonstrado não se observa flagrante ilegalidade no Acórdão TCE n° 55.950 apto a ensejar o reconhecimento, de plano, de nulidade do aresto.

Assim, reitero o entendimento adotado, no sentido de observar presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da Fazenda Pública agravante quanto a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau que determinou em sede de tutela de urgência a anulação do Acórdão n° 55.950 do TCE/PA.

Igualmente, vislumbro presente o requisito do perigo de dano em favor do agravante, diante da inexistência de dano ao erário público municipal, assim como por não observar no Acórdão impugnado a existência de violação à Lei Orgânica do TCE/PA, pois apesar da irregularidade inicial constatada pela Corte de Contas, posteriormente, as contas do antigo gestor foram aprovadas pelo órgão de controle, ressaltando-se que não compete ao Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa, mas sim exercer o controle judicial sob o aspecto de sua legalidade.

Assim, considerando que o julgado da Corte de Contas aprovou com ressalvas a prestação de contas do gestor municipal, referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura de Agua Azul do Norte e a SEPOF/PA, em razão do antigo gestor municipal ter cumprido os termos do Acórdão TCE/PA n° 53.059/2014, uma vez que efetuou o recolhimento do valor da condenação, bem como realizou o pagamento do valor das multas que lhe foram impostas e de acordo com as informações do agravante, a obra, objeto do convênio firmado, a princípio, alcançou a sua finalidade mediante a conclusão das obras.

Destarte, além de não verificar patente ou manifesta ilegalidade do citado Acórdão, observo que o Ministério Público não demonstrou a ocorrência de dano ao erário municipal e de prejuízo à coletividade, razões pelas quais a decisão de primeiro deve ser reformada, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida determinada.

Por fim, ressalta-se que se trata de uma decisão provisória, sendo que após a regular instrução processual da ação principal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, havendo maiores elementos de prova quanto a suposta ilegalidade e irregularidade do acórdão impugnado, o Juízo
a quo
poderá proferir uma decisão de mérito quanto a matéria controvertida.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO POPULAR – RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DE DECRETO LEGISLATIVO DE REPROVAÇÃO DE CONTAS DE EX -PREFEITO – Decisão que indeferiu medida liminar, com vistas
ao restabelecimento dos efeitos do Decreto Legislativo nº 12/2016, que reprovou as contas, do exercício de 2012, prestadas pelo então Prefeito
–
Atos "interna corporis" e discussões de natureza regimental de Câmara Municipal – Apreciação, em princípio, vedada ao Poder Judiciário
– Precedentes do A. STF e deste E. Tribunal – Eventual vulneração ao princípio da moralidade, em razão de desvio de finalidade,
demanda aprofundamento da cognição, após a instauração de contraditório efetivo
– Revogação do Decreto-Legislativo de reprovação das contas de ex-Prefeito ocorrida há anos – Inércia do autor – Ausência da probabilidade do direito e do perigo especial da demora – Requisitos do art. 300, "caput", CPC, aplicado por força do art. 22 da Lei nº 4.717/1965 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22555990820208260000 SP 2255599-08.2020.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/04/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO LEGISLATIVO – REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE – VOTAÇÃO NOMINAL E ABERTA – APARENTE NULIDADE – OFENSA AO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO QUE DESAPROVOU AS CONTAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0053274-57.2020.8.16.0000 - Ivaiporã - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00532745720208160000 PR 0053274-57.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)”

Portanto, diante da presença dos requisitos leais previstos nos artigos 1.019, I e 300 ambos do CPC, em razão do pedido de tutela de urgência possuir caráter eminentemente satisfativo, ao ponto de se confundir com o mérito da ação, desta forma, o provimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender os efeitos da decisão recorrida, ratificando a decisão que concedeu o efeito suspensivo para reformar definitivamente a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2005-GP.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021